Tribunal: TJMT
Processo: 1058672-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058672-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OLIVIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.883.051-20 (APELADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), HILDA DE SANT ANA E SILVA - CPF: 797.267.551-15 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA - CPF: 274.712.048-18 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ODENIL SANT'ANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DATA DO TÍTULO POSTERIOR AO FALECIMENTO DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE A EMBASAR A EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese os fundamentos do banco no sentido de que todas as tratativas são anteriores ao contrato de empréstimo, a ação de execução fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme se verifica no artigo 783 do CPC.

Portanto, como
a data lançado no título de crédito é posterior ao falecimento do emitente
, inexistem a certeza e exigibilidade do título executivo, de modo que deve ser mantida a extinção da execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1058672-14.2019.8.11.0041

APELANTES:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADOS:

OLIVIO FERREIRA DA SILVA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
contra r. sentença proferida pelo MMa Juíza da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,
que acolheu a preliminar de carência de ação nos autos do embargos à execução opostos por
OLIVIO FERREIRA DA SILVA E OUTRO
, e julgou extinta a ação de execução n. 1022845-73.2018.8.11.0041, e o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais, o apelante defende que em 07/06/2017, o Sr.
Odenil Sant’ana da Silva
firmou com o banco termo de adesão n 126730206, no valor total de R$50.878,24 (cinquenta mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Alega que as tratativas deu início muito antes do falecimento do apelado, tendo em vista que o mesmo solicitou a portabilidade, onde possuía um contrato vigente com o Banco Panamericano e, posteriormente, quitado e refinanciado pela instituição financeira recorrente, onde comprometeu-se ao pagamento em 73 (setenta e três) parcelas mensais e consecutivas na quantia de R$1.299,33 (mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos), vencendo a primeira no dia 22/08/2017 e a última no dia 22/07/2023.

Esclarece que o contrato ficou pendente por conta dos procedimentos administrativos, e por isso a data posterior do contrato, entretanto todo o trâmite foi realizado na data de 14/06/2017.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença. Alternativamente requer a redução dos honorários.
(Id
53372095).

Contrarrazões ofertadas no Id 53372103 onde os apelados aduzem que não se evidencia a comprovação do suposto contrato de empréstimo pactuado com o de cujus,
Odenil Sant’ana da Silva
, ante a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou extinta ação.

Preparo recolhido (Id 53372097).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão que julgou procedente os embargos à execução opostos por
OLIVIO FERREIRA DA SILVA E OUTRO
, que julgou extinta ação de execução lastreada na cobrança do contrato de empréstimo consignado ajuizada pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, haja vista que a
data de celebração do título é posterior ao falecimento do emitente
.

Para tanto, o apelante defende em 07/06/2017,
Odenil Sant’ana da Silva
firmou com o banco termo de adesão n 126730206, no valor total de R$ R$50.878,24 (cinquenta mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Alega que as tratativas deu início muito antes do falecimento do
de cujus
, tendo em vista que o mesmo solicitou a portabilidade, onde possuía um contrato vigente com o Banco Panamericano e, posteriormente, quitado e refinanciado pela instituição financeira recorrente, onde comprometeu-se ao pagamento em 73 (setenta e três) parcelas mensais e consecutivas na quantia de R$1.299,33 (mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) , vencendo a primeira no dia 22/08/2017 e a última no dia 22/07/2023.

Esclarece que o contrato ficou pendente por conta dos procedimentos administrativos, e por isso a data posterior do contrato, entretanto todo o trâmite foi realizado na data de 14/06/2017, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença. Alternativamente requer a redução dos honorários.

Pois bem.

Em que pese a insurgência recursal, o recurso não merece provimento.

Isso porque, o
processo de execução, por dispensar a fase cognitiva e possibilitar a satisfação direta e imediata de um crédito, por meio de expropriação de patrimônio do devedor, exige que o direito do autor esteja previamente acertado em todos os seus termos e certificado em um título ao qual é concedida força executiva pela ordem jurídica.

Assim, além de apresentar uma das formas elencadas no artigo 784 do Código de Processo Civil, o título, em seu conteúdo, deve ser representativo de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do mesmo Diploma legal, conforme redigido:

"Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."

No caso em tela, como já dito, o apelado ajuizou ação de execução, cujo título refere-se a um contrato de empréstimo consignado
datado de 26/06/2017 (Id 53372072). Por outro lado, consta dos autos que o emitente faleceu em 21/06/2017, conforme certidão de óbito de Id. 53372069.

Desse modo, observa-se que a data de celebração do título é posterior ao falecimento do emitente, o que afasta a exigibilidade da obrigação nele estampada.

Logo, o contrato firmado não pode ser considerado legítimo para lastrear a execução, de modo que a manutenção da sentença que a extinguiu é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido o seguinte aresto desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDÊNCIA A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO.

I – Conforme preceitua o artigo 1.026 do Código de Processo Civil, basta a interposição dos aclaratórios para a interrupção automática do prazo recursal, independentemente do seu acolhimento ou rejeição posterior pelo órgão julgador.

II – O art. 783 do CPC determina que a obrigação contida no título executivo deve ser certa, líquida e exigível. Faltando um desses requisitos, descabe o prosseguimento da Execução.

III - Assim, havendo dúvidas quanto ao valor a ser pago pela apelante, e incerteza em relação à entrega das mercadorias, pode-se afirmar que o título que instrui a Execução não é líquido, certo e exigível, devendo o credor buscar o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias”
(N.U 0004829-38.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

Com relação aos honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre valor da execução, o apelante requer a redução por reputá-los excessivos, todavia nota-se que foi fixado em quantia mínima, nos moldes do artigo 85,§2o, do CPC, de modo que não cabe a minoração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020